Tribunal: TJDFT
Processo: 0000099-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL. DANO QUALIFICADO. REVELIA. DESPROVIMENTO.
Devidamente intimado das condições impostas em audiência, o acusado as descumpriu, tendo, inclusive, mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, razão pela qual foi devidamente revogado o benefício e decretada a sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP. Preliminar que se rejeita.
Certas a materialidade e a autoria do delito de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
Embora se entenda a revolta do acusado pelo não atendimento médico da esposa, certo que não poderia reagir com conduta criminosa, chutando e quebrando a porta de vidro do hospital. Ademais, como bem destacado na sentença, o fato ocorreu quando o réu já saía do hospital, o que enfraquece a alegação de mera conduta reflexiva decorrente de raiva.
A confissão extrajudicial, devidamente comprovada em juízo pelos depoimentos dos vigilantes e pelo laudo pericial, evidencia o dolo consistente em causar prejuízo ao patrimônio público distrital, não havendo falar em atipicidade da conduta, razão pela qual deve ser mantida a condenação, nos termos da sentença.
Apelo desprovido. Maioria.